Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONVENCIMENTO DO JUIZ, DESTINATÁRIO DA PROVA. ARBÍTRIO OU TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADOS. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. MORA DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA. ENTREGA DAS CHAVES NÃO COMPROVADA.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter indeferido produção de prova testemunhal., máxime se a matéria é passível de elucidação por via de outras provas que não exclusivamente a testemunhal. 1.2. Veja-se que “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.3. Não há nos autos qualquer evidência de arbítrio ou teratologia. 1.4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Conforme orientação fixada no Tema 886 pelo Superior Tribunal de Justiça, “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.” (STJ. REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). 2.1. No caso, não comprovada entrega das chaves pela empresa apelada ao promitente comprador no período relacionado à cobrança da taxa ordinária vencida (entre o mês 09/2016 até o mês 10/2017), razão por que legítima a cobrança do condomínio contra referida empresa.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.